Tribunal: TJDFT
Processo: 0009101-17.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR NÃO HAVER PROVAS DA EXISTÊNCIA DOS FATOS OU POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INSIGNIFICÂNCIA DAS LESÕES E DE ATIPICIDADE DA CONDUTA RELACIONADA AO CRIME DE AMEAÇA. NÃO ACOLHIMENTO. DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão que lhe cause sofrimento físico ou psicológico em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
2. Compete ao Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher julgar os crimes e as contravenções penais praticados pelo ofensor contra a sua ex-namorada por não aceitar o término da relação. Assim, a relação íntima de afeto outrora existente entre o acusado e a vítima está abrangida pela Lei no 11.340/2006.
3. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de lesão corporal e ameaça diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pelo depoimento da testemunha ouvida em Juízo e pela prova pericial, no sentido de que o acusado segurou os braços da ofendida causando-lhe lesões e a ameaçou de causar mal injusto e grave (retirar-lhe o emprego e de outros modos prejudicá-la).
4. Inaplicável o princípio da insignificância nas infrações praticadas no contexto de violência doméstica, uma vez que a conduta não pode ser considerada penalmente irrelevante, diante de sua extrema ofensividade social, notadamente pela ratio essendi da Lei Maria da Penha, elaborada com a finalidade de proteger as mulheres no âmbito doméstico e familiar.
5. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a ofendida toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, não se exigindo a concretização do resultado naturalístico nem mesmo que seja proferida com ânimo calmo e refletido.
6. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, o valor fixado mostra-se desproporcional, mormente considerando que a extensão do dano não excedeu à normalidade para o tipo penal e que as condições econômicas do réu e da ofendida não restaram plenamente esclarecidas.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções dos artigos 129, § 9o, e 147, caput, ambos do Código Penal (lesão corporal e ameaça), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção, mantidos o regime inicial aberto para o cumprimento da pena e a suspensão condicional da pena pelo período de dois anos, nos termos da sentença, reduzir a reparação a título de danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).